Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716368-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PAULA MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA PAULA MOREIRA DE LIMA. No presente recurso, há irregularidades que precisam ser sanadas. Na autuação, consta o nome ADRIANA PAULA MOREIRA DE SOUZA. Além disso, menciona-se como processo referência os autos n. 0705114-35.2022.8.07.0001, que tramita na 25a Vara Cível de Brasília e e quea agravante figura como autora, ajuizando ação sob o rito comum em face de BANCO DO BRASIL S.A. Todavia, nas razões recursais, o cenário é completamente diverso. A agravante declara que o processo referência é o n. 0704812-61.2017.8.07.0007, tratando-se de execução de título extrajudicial proposta por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. Dessa forma, é necessário (i) corrigir a autuação, indicando o nome correto da parte, bem como o processo referência adequado; (ii) após a manifestação da parte agravante, realizar nova análise de prevenção, a cargo do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, uma vez que a certidão de ID 35542402, ao informar a prevenção desta Relatora, tomou por base declaração de processo originário diverso. Em relação ao AGI n. 0707142-76.2022.8.07.0000, não há prevenção, porquanto decorre de ação de conhecimento e não de execução, com polo ativo distinto e com causa de pedir absolutamente diversa. Concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte agravante. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora